Tribunal: TJSP
Processo: 2104549-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento sentença – Acórdão exequendo que confirmou sentença e majorou a verba honorária, a título de honorários recursais, em percentual a ser definido na liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Determinação não observada – Necessidade de se operar a majoração em questão, mediante a fixação de percentual adicional sobre o valor da condenação, observadas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento sentença – Acórdão exequendo que confirmou sentença e majorou a verba honorária, a título de honorários recursais, em percentual a ser definido na liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Determinação não observada – Necessidade de se operar a majoração em questão, mediante a fixação de percentual adicional sobre o valor da condenação, observadas as faixas previstas no art. 85, §3o, do CPC – Provimento do recurso.